Tribunal: TJSP
Processo: 1500819-14.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500819-14.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em
que é embargante NAYARA NASCIMENTO SANT ANA e Interessado ENOQUE
DA SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500819-14.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 19744
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
N.o
1500819-14.2019.8.26.0189/50000
EMBARGTE : NAYARA NASCIMENTO SANT ANA
INTERESSADO : ENOQUE DA SILVA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19744
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL
INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIO PERMISSIVO
DA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
NAYARA NASCIMENTO SANTANA em face do Acórdão de fls. 2887/2893.
Às fls. 01/09, sustenta que “A embargante não se
utilizou de violência, não constrangeu nenhuma vitima, ou seja não pode receber
condenação por roubo” e que “confessou o crime, razão pela qual por suas
condições pessoais a reprimenda teria de ser imposta em patamar mínimo e regime
menos gravoso”
FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado do
julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de
cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).
A responsabilização de NAYARA por roubo foi
devidamente esposada com fundamento no art. 29, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500819-14.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 19744
3
A confissão espontânea foi devidamente valorada na
segunda fase da dosimetria da pena e estas atenuadas em 1/3.
Por fim, o regime inicial fechado foi fixado nos termos
do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, pois a pena privativa de liberdade é superior a
oito anos e, inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão
preventiva, esta foi mantida, ainda mais considerando a quantidade de pena aplicada.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR